Tribunal: CARF
Processo: 10660.725056/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.725056/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que maneja matéria não aduzida em sede
de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.725056/2010-31
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725056/2010-31

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 4 a 7), do exercício 2008,
ano-calendário 2007, em 08/11/2010, por meio da qual se exige o crédito tributário no
valor de R$ 6.913,48 com os seguintes valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 3.381,72;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 22.001,71 com IRRF de R$ 0,00. Consta na complementação da descrição
dos fatos:
O contribuinte apresentou comprovantes das despesas advocatícias no valor total de R$
18.039,09, IRRF no valor do RS 13.158,73 e Previdência Oficial no valor de RS
6.490,63, porém omitiu rendimentos recebidos da ação judicial conforme demonstrado:
Total rendimentos da Ação Judicial= R$ 87.639,02 - R$ 18.039,09 ( despesas
advocatícias ) = R$ 69.599,93 ( rendimentos tributáveis na DIRPF).
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 16/11/2010 (fl. 31).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 3), o interessado alega que:
1. A contribuinte identificada obteve, ao final do processo judicial trabalhista, sentença
favorável que resultou no total de rendimentos fixados em R$ 87.639,02. A liquidação
ocorreu em 06/02/2007, sendo deduzida a parcela que a contribuinte já havia recebido
em 07/02/2001 no valor de R$ 28.048,98, referente a parcela incontroversa, valor este
informado na DIRPF 2002;
2. A parcela referente ao total geral da execução, descontado o valor incontroverso no
total de R$ 65.634,31 foi informado na DIRPF 2008;
3. Junta documentos para comprovar o alegado e requer que seja acolhida a presente
impugnação e o cancelamento do débito fiscal;
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. O valor da contribuição
previdenciária patronal não faz parte dos rendimentos tributáveis da pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que, “Tendo sido apresentada a prova de que não
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.725056/2010-31

houve a omissão de rendimentos especificada na notificação recebida em 16/11/2010, e, sendo
este o único fato gerador da obrigação cobrada, conclui-se pela inexistência do débito fiscal
apurado.” Pede, então, a “[...] restituição do lRPF constante na declaração de ajuste anual
apresentada em 2008 no valor de R$2.668,75 e a restituição do valor de R$2.223,53 (dois mil
duzentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) constante do DARF emitido pela
Receita Federal, o qual foi recolhido em 28/10/2014, tão somente para fins de se evitar a
aplicação de multa bem como a incidência de juros e correção monetária até a data da apreciação
do presente recurso.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
decorrência de ação trabalhista, no valor de R$ 13.155,73.
Da leitura do recurso, verifica-se que a recorrente se equivoca em relação à
extensão da decisão e por isso acaba não se contrapondo ao acórdão apropriadamente. Ao
contrário do que afirma, o acórdão recorrido não declarou a inexistência de omissão de
rendimentos, mas recalculou o valor omitido originalmente lançado, reduzindo-o ao patamar ora
em litígio. Deste modo são incabíveis os pedidos de restituição formulados pela recorrente.
Ademais, não tendo sido aduzida a matéria na Impugnação, não pode ser aqui apreciada, por
força da preclusão.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 60
DF CARF MF
Original